Tribunal: TJMT
Processo: 1000144-80.2018.8.11.0086
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000144-80.2018.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARILEIDE DE SOUZA SILVA - CPF: 017.127.171-89 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1
000144-80.2018.8.11.0086

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Mutum

Recorrente(s):

EMBRATEL TVSAT

Recorrido(s):

MARILEIDE DE SOUZA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/07/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS – SENTENÇA DE PROCEDENCIA – INSURGENCIA DA PARTE RECLAMADA - FATURAS EM DEBITO AUTOMÁTICO NÃO IMPUGNADAS - COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVA DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Autora, na inicial nega a relação jurídica, alegando
que sofreu inscrição indevida por parte da Reclamada no valor de R$ 639,56 (seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos)

Em sede de impugnação e contrarrazões de Recurso, a Recorrida não impugna os
pagamentos efetuados em faturas por meio de débito em conta corrente,
somente alegando que foram apresentadas telas sistêmicas pela Reclamada.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Ante o exposto, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido contraposto e pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
da pretensão inicial para
DECLARAR
inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para
CONDENAR
a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia de

R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte Recorrente se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente.

A Recorrida em suas contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Versa, a presente demanda, sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente.

Em que pesem as alegações do Reclamante, em justificar a inscrição em seu nome, junto à empresa Reclamada,
o fato é que houve comprovação da relação jurídica entre as partes e a origem da negativação

através de faturas apresentadas em débito automático na conta da autora
.

Apesar das alegações do Recorrido,
em sede de impugnação e contrarrazões, o mesmo não impugna de forma específica os pagamentos efetuados em faturas por meio de débito em conta corrente, nem nega a conta corrente apontada como de titularidade da Autora,
somente alegando que foram apresentadas telas sistêmicas pela Reclamada, tornando-se incontroverso, sendo forçoso não reconhecer a existência de relação jurídica entre as partes.

A negativação se deu em exercício regular de direito, frente à inadimplência do consumidor.

Desta feita, não há prática de ato ilícito pela Recorrida, quanto à inscrição lançada em nome da Consumidora, uma vez que demonstrada a relação jurídica, sendo a improcedência da ação medida que se impõe.

E, no caso em tela observa-se verdadeira má-fé do Consumidor a merecer a devida reprimenda, anotando-se que, com a peça de contestação aportou diversos documentos, tendo a autora continuado a negar a relação jurídica.

A proposição vertente consubstancia-se em verdadeira aventura jurídica, uma demonstração acadêmica da indústria do dano moral e da litigância de má-fé que abarrota o sistema dos Juizados Especiais e impedem a celeridade processual em razão das incontáveis ações distribuídas com embasamentos desprovidos de autenticidade, cuja veracidade se põe à prova neste momento.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO, ao recurso da parte Reclamada
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta.

RECONHEÇO
da litigância de má-fé e
CONDENO
o
Recorrido
ao pagamento de multa no patamar de 5% sobre o valor atribuído a causa (artigos 80 e 81, §§, do Novo Código de Processo Civil), condeno ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa sem a gratuidade de justiça, visto que, a gratuidade não se coaduna com a má-fé processual, sob pena de ainda se dar um bônus para aqueles que litigam ao arrepio da lei, em clara violação aos princípios da boa-fé e da lealdade processual.

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995 em relação à parte recorrente.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020